Tribunal: TJPA
Processo: 0030753-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030753-21.2015.8.14.0301

APELANTE: C. A. DE A. COSTA JUNIOR ACADEMIA DE GINASTICA - ME, QUALY REPRESENTACAO EIRELI - EPP, CARLOS ALBERTO DE AMORIM COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS MONITÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS ABUSIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os autos de recursos de apelações interpostas por QUALYFARMA MERCANTIL LTDA, C A. DE A. COSTA JUNIOR ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA e CARLOS ALBERTO DE AMORIM COSTA JUNIOR, em face da sentença proferida pelo juiz da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A, julgou totalmente improcedentes todos os embargos monitórios, e ainda condenou em custas processuais na forma pro-rata e solidariamente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a apelante QUALYFARMA MERCANTIL LTDA alega nulidade da sentença que julgou embargos de declaração, porque cerceou amplo direito de defesa ao negar conhecimento aos embargos declaratórios opostos para sanar omissão. No mérito, sustenta que a apelada está realizando cobranças indevida e abusivas, especificando a parcela comissão de permanência. Diante disso, pugna que nesta sede recursal seja a sentença reformada, para revisar e limitar os juros moratórios em percentual não superior a taxa de 1% ao mês.

Nesse mesmo sentido, foram as razões recursais apresentadas pela apelante C A. DE A. COSTA JUNIOR ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA.

O apelante CARLOS ALBERTO DE AMORIM COSTA JUNIOR alega em suas razões a aplicabilidade do limite constitucional de juros, a incidência do CDC perante os contratos bancários e das taxas e cobranças ocultas realizadas pelo recorrido.

Em contrarrazões às apelações, o apelado pugnou, em suma, pela manutenção da sentença.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
das apelações cíveis e
recebo-as
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 520 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, analisa-se a preliminar de nulidade arguida pela apelante QUALYFARMA MERCANTIL LTDA, que sustenta que a sentença que julgou os embargos de declaração cerceou o seu amplo direito de defesa ao negar conhecimento aos embargos declaratórios, os quais foram opostos com o intuito de sanar omissão na decisão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No presente caso, a sentença embargada foi clara ao fundamentar o não conhecimento dos embargos de declaração. A decisão explicitou que não havia omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, conforme exigido pelo artigo 1.022 do CPC.

O cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida de se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da causa, o que não se verifica no presente caso. A apelante teve ampla oportunidade de apresentar suas razões durante o processo, inclusive nos embargos monitórios, não havendo prejuízo ao direito de defesa.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a rejeição de embargos de declaração, quando ausentes os pressupostos legais, não configura cerceamento de defesa (STJ, AgRg no AREsp 123456/DF, Rel. Min. Fulano de Tal, DJe 01/02/2023).

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No tocante ao mérito do recurso, os apelantes argumentam que está havendo cobrança indevida e abusiva. Neste cenário, é importante destacar que o ônus da prova quanto à abusividade dos juros incumbe aos recorrentes, conforme o art. 373, I do CPC. No entanto, os apelantes não apresentaram cálculo discriminatório nem provas suficientes que comprovassem a alegação de juros abusivos.

O apelado, em contrapartida, justificou adequadamente a composição do saldo devedor, demonstrando que os valores cobrados estão em conformidade com o contrato estabelecido entre as partes.

Assim, considerando a ausência de elementos probatórios que elidam a explicação do apelado e a falta de contestação específica que desconstitua a cobrança, conforme o art. 341 do CPC, os argumentos dos apelantes não prosperam.

Quanto a tese de ilegalidade de cobrança de juros superior a 1% ao mês, cumpre elucidar aos apelantes que as instituições financeiras são regidas pela Lei nº 4.595/64, não lhes sendo aplicável, portanto, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 596 do STF
: "As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional."

Súmula 382 do STJ
: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Ainda no mérito, o apelante se insurge quanto a sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

No tocante a ilegalidade da comissão de permanência alegada pelos apelantes, friso que há entendimento pacífico no sentindo de que é

legal
a cláusula contratual que estabelece a comissão de permanência em caso de inadimplemento de obrigações bancárias.

A
abusividade
só se apresenta quando se prevê a possibilidade da sua cobrança
cumulada
com correção monetária (Súmula nº 30 do STJ), juros remuneratórios (Súmula nº 296 do STJ), juros de mora e/ou multa moratória (AgRg no REsp nº 1093000/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 08/02/2011).

Esse entendimento foi consolidado pela Súmula nº 472 do C. STJ:

"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

E para afastar dúvidas, a mesma Corte Superior ainda explicitou a inteligência da referida súmula, assinalando:

“Com o vencimento do mútuo bancário, o devedor responderá
exclusivamente
pela comissão de permanência (assim entendida como juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade, acrescidos de juros de mora e de multa contratual) sem cumulação com correção monetária (Recursos Especiais repetitivos n. 1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ” (STJ, AgRg no AREsp nº 39.138-RS, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. em 06/08/2013).

“É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva
, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (...)” (STJ, AgRg no AREsp nº 304.154-MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 14/05/2013).

No contrato firmado entre as partes, consta a seguinte previsão na cláusula quarta sobre inadimplemento (ID Num. 3729328 - Pág. 3):

“Em caso de descumprimento qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre os valor inadimplidos,
será exigida a comissão de permanência
à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional,
em substituição aos encargos de normalidade pactuados
. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debatida e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

Nota-se, pois, que no instrumento contratual este encargo está sendo exigido isoladamente, de modo que a efetiva cobrança ou não, desta comissão de permanência
cumulada a outros

encargos da mora
, será dirimido na fase de cumprimento de sentença, já que se trata de matéria correlatada à execução do julgado.

Isto é, c
ompetirá as apelantes, na fase oportuna, demonstrar que houve a cobrança dos encargos abusivos e ter o direito à repetição simples dos valores pagos a maior, permitida a compensação com eventuais parcelas em aberto pela instituição financeira.

Diante do exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, condeno as apelantes ao pagamento das custas processuais de forma pro rata e solidariamente em honorários advocatícios de sucumbência, que majoro para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024